Tribunal: TJMT
Processo: 1001277-85.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001277-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PEROLA JORDANIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 050.853.321-05 (AGRAVANTE), KARINE SANTOS BARBOSA - CPF: 048.165.961-78 (AGRAVADO), SHEILA SANTOS BARBOSA - CPF: 039.963.181-03 (PROCURADOR), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS DECORRENTE DE ACIDENDE DE TRÂNSITO - FIXADOS EM 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PEDIDO DE REDUÇÃO – COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA DO TRINÔMIO NECESSIDA, POSSIBILIDADE E PROPORCINALIDADE – VALOR ARBITRADO – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fixação de alimentos provisórios é cabível quando demonstrada a necessidade do alimentado, a possibilidade do alimentante e a proporcionalidade do valor arbitrado. A responsabilidade de manutenção dos filhos não pode recair sobre apenas um dos genitores, devendo ser compartilhada entre ambos, na proporção de suas possibilidades. Sopesando o contexto dos autos, o Agravante comprovou não possuir condições com o percentual fixado pelo juízo “a quo”, posto que possui uma renda mensal equivalente a meio salário mínimo, tendo em vista que ocupação a função de estagiário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PÉROLA JORDANA PEREIRA DA SILVA em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1024318-09.2021.8.11.0003 – Ação de Reparação de Danos – proposta por KARINE SANTOS BARBOSA - concedeu liminar determinando o pagamento de alimentos provisórios no patamar de um salário mínimo, até o quinto dia útil do mês.

Em suas razões a Agravante alega em síntese, que trata-se de “Ação de Reparação de Danos Estéticos, Materiais, e Morais c/c Lucros Cessantes e Pensão Alimentícia”, movida pela Agravada em face da Agravante.

Assevera que a decisão agravada pontuou a probabilidade do direito da Agravada antes os documentos juntados aos autos, sobretudo pela cópia do boletim de ocorrência.

Aduz, no entanto, que não houve no processo de origem a escorreita instrução processual para apuração da culpa pelo acedente narrado.

Assevera que o Boletim de Ocorrência - BO embora confeccionado por agentes públicos, que não presenciaram os fatos, chegando ao local após o ocorrido.

Alega que restará demonstrado que a Agravada estava acima da velocidade permitida para a via, o que dificultou sua visualização pela Agravante, além de não estar usando capacete de forma adequada, o que fez com o equipamento saísse de sua cabeça no momento da queda, acarretando agravamento das lesões sofridas.

Alega que verificar a dinâmica de um acidente automobilístico, apontando precisamente o verdadeiro culpado, não é tarefa simples, principalmente pelo fato de tal verificação demandar produção de prova pericial e testemunhal satisfatória.

Portanto, que não é possível inferir, neste momento, a responsabilidade da Agravante na causa do acidente, tendo em vista que o arcabouço probatório por ora produzido não induz a um juízo de verossimilhança, de modo que os elementos carreados aos autos de origem não são suficientes para o deferimento dos alimentos provisórios arbitrados, sobretudo diante de se fazer necessária maior investigação quanto à dinâmica do acidente, que, certamente, acontecerá durante a instrução probatória.

Assevera que ainda, que incontroverso a ocorrência do sinistro, neste momento processual não resta efetivamente comprovada a culpa exclusiva da parte Agravante.

Que não há prova inequívoca no sentido de que o acidente se deu por culpa única e exclusiva da parte Agravante, uma vez que tal matéria deve ser exaustivamente perquirida no decorrer da instrução da ação, a fim de se dirimir qualquer dúvida acerca da responsabilidade pelo sinistro ou da culpa concorrente.

Ainda, que a fixação de pensão mensal necessita de juízo de cognição exauriente capaz de possibilitar a análise e valorização completa de todas as alegações e provas produzidas, o que neste momento processual não é possível confirmar a veracidade das alegações da Agravada, o que torna a decisão do juízo de piso precipitada
.

Portanto, que decisão singular não se mostra acertada concernente ao pedido para que a parte Agravante efetue o pagamento dos alimentos provisórios à Agravante, antes mesmo de ser realizada a citação e a audiência de conciliação, eis que não é incontroverso a probabilidade do direito, requisito essencial para concessão da tutela.

Ainda, que a Agravada possui emprego formal anotado em sua CTPS, ao passo que estando impossibilitada para exercer a sua função laboral vem percebendo auxílio saúde junto ao INSS, e portanto, não teve os seus rendimentos afetados.

Que não haverá prejuízos maiores à Agravada se aguardar o provimento final da demanda.

Destaca, que deve ser considerada irreversibilidade da demanda, tendo em vista que a parte Agravada não será capaz de restituir a Agravante os valores percebidos a títulos de alimentos, o que acarretará em prejuízo irreparável à Agravante.

Assim que em atenção ao princípio da eventualidade, caso não entenda pela reforma da decisão do juízo de piso com indeferimento da tutela de urgência, o que se argui apenas hipoteticamente, subsidiariamente a parte Agravante pleiteia pela redução dos alimentos provisórios fixados pelo Juízo a quo.

Alega que trabalha como auxiliar de atendimento junto a UNIMED RONDONÓPOLIS, auferindo renda mensal de 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Subsidiariamente, a parte Agravante pugna pela reforma da decisão proferida pelo juízo de piso, para reduzir o quantum dos alimentos provisórios ao importe de 20% (vinte por cento do salário mínimo), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Discorre sobre a necessidade de se deferir o efeito suspensivo.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso; a concessão do efeito suspensivo até provimento final do recurso.

No Mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e indeferir a concessão da tutela de urgência, diante da ausência dos requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência, sendo de prudência o aguardo de uma análise mais aprofundada do processo mediante a escorreita instrução processual, para averiguar acerca da culpabilidade no evento, por ser medida que se impõe;

Subsidiariamente, pugna pela reforma da decisão proferida pelo juízo de piso, para reduzir o quantum dos alimentos provisórios ao importe de 20% (vinte por cento do salário-mínimo), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PEROLA JORDANA PEREIRA DA SILVA em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1024318-09.2021.8.11.0003 – Ação de Reparação de Danos – proposta por ELIZETH PEREIRA COSTA - concedeu liminar determinando o pagamento de alimentos provisórios no patamar de um salário mínimo, até o quinto dia útil do mês.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

O juízo “a quo” prolatou a seguinte decisão objeto do presente recurso:

“(...)

A probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos que acompanham a inicial, sobretudo cópia do Boletim de Ocorrência elaborado por agentes públicos no dia do acidente, após constatações realizadas no local dos fatos, o que atrai a consequente presunção juris tantum de veracidade. Suficiente, portanto, para, nessa quadra processual e aliado aos demais elementos de convicção, subsidiar a narrativa inicial.

Pela relevância, transcreve-se trecho das declarações (id 67289778):

“(...)

Durante o atendimento verificou-se que o (v1) trafegava pela rua XV de novembro sentido centro/bairro quando a condutora do (v2) que trafegava pela AV. Tiradentes sentido centro/bairro não teria obedecido a placa de sinalização de parada obrigatória “pare” e invadiu a via preferencial provocando a colisão (...) Em análise no local constatou-se a existência de sinalização vertical e horizontal de parada obrigatória “pare” na Av Tiradentes.”

O requisito da urgência está fundamento na condição clínica da autora, acometida de graves sequelas neurológicas e motoras após o acidente. Os relatórios, exames, prontuários e demais documentos revelam, ao menos nesse momento, a sua impossibilidade de exercer atividades cotidianas, necessitando de contínua assistência de terceiros. Justamente por isso, aliás, foi nomeada curadora provisória à requerente, consoante se observa dos autos de nº. 1017332-39.2021.811.0003.

A atual condição clínica da autora, frise-se, além de obstar o exercício de atividades laborais para prover seu sustento, indiscutivelmente também reflete em gastos diversos com tratamento médico, remédios, fisioterapias e outros, o que reforça a necessidade de concessão dos alimentos.

Logo, escorreito o arbitramento de alimentos provisórios, a serem fornecidos por ambas as requeridas, haja vista que, em se tratando de responsabilidade civil, o proprietário do veículo responde solidariamente com o condutor pelos prejuízos causados.

(...)

Não obstante, ainda que o dano esteja incontroverso nos autos, evidenciado por meio das fotografias e demais documentos já mencionados, bem como subsidiada a alegação de culpa da ré, não há como, ainda em sede de cognição não exauriente, aferir com segurança sobre as causas, contornos e reais condições do acidente, motivo por que prudente a fixação dos alimentos em 01 (um) salário mínimo.

DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pretendida para DETERMINAR às requeridas o pagamento mensal de 01 (um) salário mínimo a título de alimentos provisórios em benefício da autora, a ser efetuado até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, com início no mês de novembro/2021, devendo ser anexados aos autos os comprovantes mensais de depósito.

(...)

Pois bem.

Objetiva a Agravante a reforma a decisão agravada e indeferir a concessão da tutela de urgência, para aguardar uma análise mais aprofundada do processo mediante a escorreita instrução processual, para averiguar acerca da culpabilidade no evento; ou, ainda, subsidiariamente, pugna pela reforma da decisão proferida pelo juízo de piso, para reduzir o quantum dos alimentos provisórios ao importe de 20% (vinte por cento do salário-mínimo).

Acerca dos alimentos o Superior tribunal de justiça entende que os mesmos devem ser fixados com base no valor
da remuneração percebida pela vítima à época do acidente.

Neste sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL. DANOS MORAIS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. SÚMULA 7 DO STJ. PENSIONAMENTO. ARBITRADA COM BASE NA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELA VÍTIMA À ÉPOCA DO ACIDENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR.1. Ação de indenização para reparação de danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito.2. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula 7/STJ, impedindo o conhecimento do recurso.3.
A pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do acidente
;
e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo
. Na hipótese dos autos o Tribunal concluiu que a vítima percebia a quantia mensal de R$ 850,00.4. Alterar o entendimento da Corte de origem quanto à remuneração mensal percebida pelo de cujos, a fim de acolher a pretensão dos recorrentes quanto ao aumento do pensionato, exige o revolvimento de provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. (
AgInt no REsp 1816916/SC
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 25/05/2020)

Na ação de origem a Agravada informa que percebia o salário de R$ 1.893,75 (um mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), no entanto, não localizei nenhum documento que demonstre o referido salário.

Considerando todo o contexto e os danos causados a Agravada, os alimentos provisórios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra adequado.

De outro lado, não podemos esquecer que o responsável pelo pagamento deve ser capaz de arcar como referida monta, sob pena de a decisão se tornar-se impossível de ser cumprida.

Observa-se que o valor fixado a título de alimentos provisórios, 1(um) salário-mínimo, é praticamente todo o salário da Agravante, o que comprometeria seu próprio sustento.

Assim, há que se examinar o binômio necessidade/possibilidade, de modo a não se impor ao devedor obrigação impossível de ser cumprida.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso e reduzo os alimentos provisionais para 30% do salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022